Tribunal: TJES
Processo: 5003840-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003840-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: LINDOMARQUES NOGUEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003840-36.2020.8.08.0000

APTE:

MUNICIPIO DE
LINHARES

APDO:
LINDOMARQUES NOGUEIRA

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Municipio de Linhares, uma vez que irresignado com a decisão que lhe determinou a apresentação de cálculos da dívida perseguida pelo credor.

Em suas razões, o recorrente sustenta não possuir condições de atender o comando judicial, postulando que seria incumbência do autor perquirir o valor por ele almejado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003840-36.2020.8.08.0000

APTE:

MUNICIPIO DE
LINHARES

APDO:
LINDOMARQUES NOGUEIRA

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado de origem que determinou ao recorrente a realização do cálculo da dívida a ser adimplida por ele seguindo os parâmetros da sentença.

Em suas razões, o recorrente pontua que a incumbência de apresentação dos cálculos a ser executado seria do autor. Outrossim, sustenta que não possui mão de obra suficiente em sua estrutura para promover os cálculos referentes ao processo de origem.

Pois bem. Sem delongas, penso que o recurso em tela merece ser parcialmente provido.

E assim digo, porque de fato ao que se observa o magistrado de origem determinara a incumbência do agravante em promover os cálculos a serem pagos por ele sem qualquer pleito nesse sentido formulado pelo exequente.

A meu entendimento, o magistrado não poderia, sem a prévia manifestação das partes, alterar a incumbência de quem deveria apresentar os cálculos para o prosseguimento da execução, até mesmo porque caberia ao autor esse encargo.

Pelo que se pode perceber, a atuação do magistrado nesse sentido fora fomentada pelo pleito autoral para que os cálculos fossem promovidos pela contadoria do juízo, mas após a demonstração pelo executado da tabela com os vencimentos do cargo cuja equiparação fora reconhecida.

Assim, penso que o recorrente apenas deve cumprir o comando sentencial atinente a apresentação da tabela de remuneração indicada pelo autor, o que pode ser facilmente por ele cumprido.

A partir da apresentação destes documentos é que poderá a contadoria do juízo promover os cálculos do valor exequendo, abrindo-se, então, o prazo para a devida impugnação pelo ente municipal.

Sobre a utilização da contadoria do juízo para a elaboração dos cálculos que dão ensejo ao rito executório é o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE. 1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ – Resp 1.725.731, Julgado em 05/11/2019)

Diante dessas razões, tenho por bem conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, reconhecer a impossibilidade do recorrente elaborar, de plano, os cálculos a serem executados pelo recorrido, incumbência que deverá ser feita pela contadoria do juízo, após a apresentação, pela municipalidade, da planilha de remuneração do cargo referência indicado pelo autor.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA APRESENTAÇÃO PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ENCARGO DA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ao iniciar o processo executivo cabe ao autor a apresentação dos cálculos que entende devidos.

II – Tratando-se de beneficiário da gratuidade de justiça, a diligência para a apuração do montante pode ser feita pela Contadoria do Juízo, art. 98, VII do CPC.

III – Viola o contraditório e a ampla defesa a decisão do magistrado, sem prévia oitiva das partes, que altera a incumbência da demonstração dos cálculos para apuração do montante a ser executado.

IV – Deve
ser feita a distinção entre a necessidade de demonstração/fornecimento de documentos pelo devedor para a elaboração dos cálculos e a apresentação propriamente destes, porquanto na primeira hipótese inexiste óbice, ao passo que na segunda enseja nulidade e subversão da marcha processual.

V -
Recurso
parcialmente
provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores componentes da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso nos termos do voto do Relator.